Tribunal: STF
Processo: ARE 1597579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. RGPS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 11-STJ. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que reconheceu a condição de trabalhador rural do de cujus , e concedeu o benefício previdenciário de pensão por morte à demandante, com efeitos financeiros a partir da citação (11/06/2012). As parcelas em atraso deverão ser atualizadas pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, acrescidos de juros de mora no patamar de 12% ao ano, desde a citação. Verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
2. Diante da ausência de requerimento administrativo, este colegiado, no julgamento proferido em 20/03/2018, deu parcial provimento ao apelo do INSS, para determinar a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para intimação da parte autora, no sentido de apresentar, no prazo de 30 dias, requerimento administrativo do benefício objeto desta demanda.
3. A parte autora, em reposta à intimação realizada pelo juízo de primeiro grau, anexou aos autos comprovante que demonstra a apresentação de requerimento administrativo em 11/06/2012, tendo sido deferido o pedido tão somente em 22/02/2017, com DIB de 11/06/2012. Consta ainda a informação que o benefício foi cessado em 30/11/2017, segundo alega a demandante, pela ausência de saque dos valores depositados pela Autarquia Previdenciária, visto que a recorrida não foi notificada da decisão proferida.
4. À vista de ter havido o reconhecimento administrativo ao benefício requerido, é de se manter a sentença que julgou procedente o pleito inicial, diante da ausência de perda superveniente de interesse, visto que não há notícias do pagamento das parcelas pretéritas a que faz jus a recorrida, cujo início dos efeitos financeiros é coincidente com o determinado na sentença vergastada.
5. Os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a remuneração oficial da cademeta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009; e o INPC deverá ser utilizado como índice de atualização monetária (TEMA 905-STJ). A partir da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, os juros e a correção monetária serão calculados pela taxa SELIC. Por sua vez, os honorários advocatícios fixados no percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, deverão observar a Súmula 111-STJ.
6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pela sentença (10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Parcial provimento ao presente apelo do INSS, tão somente para que, no momento da atualização das parcelas em atraso, incida o INPC e os juros de mora sejam calculados de acordo com a remuneração oficial da cademeta de poupança; e a partir da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, os juros e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC; e os honorários advocatícios observe a Súmula 111-STJ.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente